Tribunal: TJDFT
Processo: 0725970-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUMENTO DAS DESPESAS COM O MENOR. COMPROVADO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRESUNÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ELEVADA RENDA MÉDIA MENSAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Tendo em vista que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de seu filho menor.
5. Considerando a fixação dos alimentos entre os genitores se deu de forma equitativa, baseando-se inclusive em planilha de gastos elaborada pela genitora do autor, não há que se falar em majoração do valor da pensão para além do estabelecido pelo Juízo singular, sob o risco de estabelecer obrigação que possa resultar em onerosidade excessiva ao requerido.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
7. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados.